Tribunal: TJSP
Processo: 1013865-11.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação – Monitória – Embargos – Cheques – Sentença de procedência - Ação embasada em títulos dotado de eficácia monitória – Discussão da causa debendi – Possibilidade - Inexistência de prova apta a desconstituir o crédito alegado - Alegação de ilegitimidade passiva afastada – Ausência de prova de quitação - Prescrição – Inocorrência – Exigibilidade confirmada – Sentença mantida –

Ementa:
Apelação – Monitória – Embargos – Cheques – Sentença de procedência - Ação embasada em títulos dotado de eficácia monitória – Discussão da causa debendi – Possibilidade - Inexistência de prova apta a desconstituir o crédito alegado - Alegação de ilegitimidade passiva afastada – Ausência de prova de quitação - Prescrição – Inocorrência – Exigibilidade confirmada – Sentença mantida – Recurso desprovido.